Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu fraude bancária, declarou a nulidade de contrato de empréstimo, condenou o Banco ao ressarcimento de danos materiais, afastou a culpa concorrente e indeferiu danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da conduta do consumidor e da ocorrência de fortuito externo; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação das normas sobre superendividamento; e (iii) saber se há contradição na determinação de devolução dos valores do empréstimo considerado nulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão quanto à conduta do consumidor, pois o acórdão analisou o contexto da fraude por engenharia social e concluiu pela ausência de culpa concorrente.
5. A alegação de fortuito externo foi enfrentada, porém, o acórdão reconheceu a ocorrência de fortuito interno, decorrente de falha no dever de segurança da instituição financeira.
6. Não há omissão quanto à inaplicabilidade das normas de superendividamento, pois o acórdão fundamentou que a controvérsia foi resolvida com base na fraude e na falha do serviço bancário.
7. Inexiste contradição na determinação de devolução do valor do empréstimo, pois a medida visa restabelecer o status quo ante e evitar enriquecimento sem causa, considerando a destinação dos valores.
8. Os argumentos das partes revelam inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite em embargos de declaração.
9. O prequestionamento considera-se atendido com a simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao julgamento. 3. Não há contradição quando a decisão adota solução coerente para restabelecer o equilíbrio patrimonial entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 2061195, 0712289-78.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.10.2025, DJe 12.11.2025.